Tribunal: TJMT
Processo: 0060237-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0060237-06.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
APELANTE(S):
APELADO(S):
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A
K B PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA – EPP
KARLA KRAUSE BONA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
RAIMUNDO BEZERRA BONA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
TEGRA INCORPORADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI (TERCEIRO INTERESSADO)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 0060237-06.2014.8.11.0041 ajuizada por LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES LTDA-ME, RAIMUNDO BEZERRA BONA e KARLA KRAUSE BONA, para: “Declarar indevidas as cobranças de taxa de condomínio e de IPTU antes da entrega das chaves (10/11/2014);
1) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização a partir de janeiro/2014 até a data da efetiva entrega do imóvel, devendo a data final ser apurada em sede de liquidação de sentença, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, atualizado monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
2) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil.” (ID no 47471370).
Em suas razões recursais, as apelantes suscitam ilegitimidade passiva da requerida BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A para compor o polo passivo da demanda, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.
No mérito, alegam a existência de inadimplemento da parte apelada, sendo necessária a prévia quitação integral do imóvel para a efetiva posse do bem, conforme previsão contratual.
Asseveram que em razão da inércia da parte apelada em purgar a mora, as ora apelantes não promoveram a entrega das chaves em janeiro de 2014, não havendo que se falar em entrega do imóvel enquanto não demonstrado o efetivo pagamento do saldo devedor, nos termos do artigo 476 do CC/2002.
Defendem a inexistência de danos morais, pois o fato discutido no processo não é capaz de gerar abalo moral/psíquico passível de indenização, ou seja, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para configuração do dano moral. Caso haja entendimento diverso, requerem a redução do quantum indenizatório, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, reconhecendo-se a inexistência de inadimplemento contratual por parte das apelantes pelo atraso na entrega do imóvel ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a responsabilidade concorrente entre as partes.
As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada no ID no 47471379, refutando as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento e a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
A parte requerente/apelada ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 0060237-06.2014.8.11.0041 em face da parte requerida/apelante, aduzindo que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, referente à aquisição do apartamento no 1504, Bloco no 3, no Residencial Bonavita, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 428.822,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais), com prazo de entrega em 30/07/2013 (ID no 47471218), que não foi cumprido.
Os requerentes narraram que “quitaram o saldo do imóvel com seus próprios recursos”, pagamento integral do imóvel ocorrido em 26/05/2014 e que, em 10/11/2014, após notificação extrajudicial, as requeridas apenas emitiram termo de recebimento das chaves, mas sem o “habite-se”, sendo certo que pelo atraso da obra sofreram inúmeros prejuízos.
Discordaram do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e da cobrança de taxa de condomínio, bem como do IPTU, sem o devido “habite-se”.
Ao final, requereram a procedência da ação para que fosse declarada indevida a cobrança de taxa de condomínio e de IPTU, em face da ausência do “habite-se”; que a parte requerida fosse condenada ao pagamento da multa contratual de 0,5% ao mês do valor do imóvel; ao pagamento de lucro cessante acerca do aluguel que deixou de ganhar; ao pagamento de indenização por dano moral, além das verbas de sucumbência.
A douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
Em suas razões recursais, as apelantes suscitam ilegitimidade passiva da requerida BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A para compor o polo passivo da demanda, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.
Alegam que a empresa acima citada não pode ser confundida com a empresa TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A (atual denominação da BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A), cujas operações possuem o propósito específico para o empreendimento em discussão.
Asseveram que a negociação da aquisição da unidade imobiliária em comento ocorreu com a empresa TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual denominação da BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A), empresa que deverá integrar o polo passivo da ação, pois inexiste qualquer relação negocial/contratual da parte apelada com esta apelante.
Todavia, tal preliminar não merece prosperar.
Isto porque, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.
Sobre o tema, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:
“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (g.n.).
Em comentário ao citado artigo, o seguinte ensinamento:
“Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço.” (in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior, Zelmo Denari, 7a edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, páginas 141/142) (g.n.).
Sobre a matéria e em caso semelhante, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 18236/2018, o e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho bem esclareceu que “segundo o parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.”.
No caso, evidente que em caso de eventual condenação, esta deve se estender aos participantes da negociação, em decorrência da responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial, visto que a ora apelante também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento.
Com isso, independentemente de ter sido destinatária ou beneficiária dos valores pagos, a citada empresa apelante é parte legítima para permanecer no pólo passivo da ação.
Assim, acertada a sentença que manteve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, consoante decisão de ID no 47471275:
“Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas quanto a Ré Brookfield Incorporações S.A., a mesma não prospera, pois a construtora participou da negociação e aquisição do imóvel, aproximando as partes envolvidas na compra e venda do imóvel, logo deve ser considerada prestadora de serviço. [...]
Diante do exposto, consta dos autos que as Rés participaram ativamente da realização do empreendimento, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Ré Brookfield Incorporações S.A., REJEITO a preliminar arguida.”.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA QUANTO À CORRETAGEM ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO PONTO NA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Diante do acolhimento do pedido de renúncia quanto à corretagem, merece provimento o presente agravo interno no ponto, para anular e excluir o item ‘c’ da decisão ora agravada que tratou da ilicitude na cobrança da comissão de corretagem.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017).
3. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, teve seus planos pessoais frustrados em decorrência do prolongado intervalo de tempo de atraso da obra e do elevado valor econômico do imóvel.
4. Agravo interno parcialmente provido, para excluir da decisão agravada a parte que trata da comissão de corretagem.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA NEGOCIAL - CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER IMPUTADO A TODAS AS DEMANDADAS - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente a legitimidade todas as demandadas in casu para responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor. O pagamento de comissão de corretagem pelo consumidor embora passível de restituição demanda efetiva comprovação de sua realização. O dano moral deve ser arbitrado de forma a atender o caráter punitivo pedagógico da condenação.” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 124187/2017, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. em 6/6/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESTITUIÇÃO DESCABIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR NÃO DESTACADO NO CONTRATO – RESP REPETITIVO N. 1599511/SP – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. [...]
A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.” (TJMT, PJE/RAC no 0037258-50.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 20/02/2019) (g.n.).
Portanto, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).
Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel em questão, nos limites do pedido.
Tem-se dos autos que as partes firmaram em 17/05/2013 (ID no 47471219) “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E OUTROS PACTOS DE UNIDADE AUTÔNOMA EMPREENDIMENTO: RESIDENCIAL BONAVITA”, referente ao apartamento no 1504, Bloco no 3, pelo preço total de R$ 428.822,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais), com prazo de entrega em 30/07/2013 (ID no 47471218).
Incontroverso nos autos que a data prevista para a expedição do “Habite-se” era 30/07/2013 (ID no 47471218), que houve a quitação do imóvel em 26/05/2014 (ID’s no 47471220, no 47471221 a no 47471224 e no 47471240), a vistoria no imóvel ocorreu em 18/10/2014 e o “Termo de Recebimento de Chaves” é datado de 10/11/2014 (ID no 47471224).
No documento de ID no 47471225 da parte requerida há a informação de que o IPTU e a taxa condominial eram de responsabilidade do cliente desde 1o/07/2014, contudo, somente em novembro de 2014 as chaves foram entregues à parte autora.
No caso em tela, considerando a data prevista para a conclusão da obra (30/07/2013) e mais a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 7.3.1.1), denota-se que o prazo para a entrega do empreendimento era janeiro de 2014; assim, observa-se que houve atraso na entrega do imóvel, pois as chaves somente foram entregues em 10/11/2014.
Com efeito, a Lei Federal no 4.591/64, a qual dispõe sobre as incorporações imobiliárias, dispõe em seu artigo 43-A e parágrafos que:
“Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)
§ 1o Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8o do art. 67-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)
§ 2o Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)
§ 3o A multa prevista no § 2o deste artigo, referente a mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1o deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. (Incluído pela Lei no 13.786, de 2018)” (g.n.).
É cediço que a chamada cláusula de tolerância não pode ser considerada abusiva se expressamente contratada e com prazo determinado de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, pois não apenas possui amparo legal (artigo 43-A da Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), como constitui previsão que visa amenizar os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, de forma a onerar excessivamente as incorporadoras e construtoras, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.
Nesse sentido, aliás, encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.
[...]
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.
5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.
6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.
9. Recurso especial não provido.” (STJ, 3a TURMA, REsp no 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.).
Assim, diante da expressa previsão contratual da prorrogação do prazo de entrega da obra por 180 (cento e oitenta) dias, não há falar-se em abusividade, conforme bem decidido na sentença.
No caso em tela, não merece reparos a sentença que bem fundamentou, in verbis:
“[...] As partes firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, sendo pactuado que a conclusão das obras aconteceria em 30/07/2013 (Id. 27032924, fl. 83), todavia, a cláusula 7.3.1.1 contém previsão de prorrogação por 180 dias (Id. 27032922, fl. 70).
Discorda a parte autora acerca da prorrogação do prazo de entrega da obra por mais seis meses, ao argumento de que tal cláusula é abusiva.
Aludida cláusula, mais conhecida como cláusula de tolerância, consoante entendimento jurisprudencial, é válida, em razão da dificuldade em definir quando exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à vontade do construtor, principalmente diante da complexidade quando se trata de um empreendimento de várias unidades autônomas.
Em que pese a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição legal e, por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o imóvel, os autores estavam cientes da disposição atinente a eventual atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não padece de qualquer vício. [...]
Por isso, é válida a cláusula 7.3.1.1 do contrato que prevê o prazo de tolerância.
Desta forma, será considerada a data de janeiro/2014 para termo final da entrega da obra, incluso os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual, sendo a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Apesar de a ré alegar que o imóvel estava pronto em 2/07/2013, é certo que o habite-se colacionado é parcial (Id. 27033070), e mesmo a autora tendo quitado o imóvel em 26/05/2014 (Id. 27033068, fl. 224), as chaves só lhe foram entregues em 10/11/2014 (Id. 27033068, fl. 223), além disso, as testemunhas narraram que até a data da audiência o empreendimento não estava finalizado, portanto, resta incontroverso o inadimplemento contratual pela ré.
No mais, verifica-se que no contrato firmado ficou estabelecida a cláusula 7.3.1.2 (Id. 26813727), que assim dispõe:
‘7.1.1. Fica expressamente convencionando que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega da Unidade Autônoma, nas condições definidas no item 7.3.1, exceder o prazo estabelecido no item anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, ela pagará ao ADQUIRENTE a indenização mensal (ou fração, calculado pro rata dies), no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado, desde que o ADQUIRENTE esteja adimplente com todas as obrigações assumidas no presente instrumento.’ (Negrito do original).
Assim houve a fixação de cláusula penal imposta a parte ré em caso de inadimplência de suas obrigações, visando ressarcir os prejuízos experimentados pela parte autora, portanto, será aplicada desde janeiro/2014.
Apesar da averbação do ‘habite-se’ conferir condição ao promitente comprador de se tornar proprietário, pois é a partir daí que poderá proceder ao registro do imóvel em seu nome ou dar entrada no pedido de financiamento junto à instituição financeira, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU somente pode ser atribuída a parte autora após a tradição do imóvel, ou seja, após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, e não pelo habite-se, como requerido pela autora.
Segundo entendimento jurisprudencial, salvo comprovação que o consumidor deu causa à demora na entrega das chaves, a construtora deve arcar com as despesas com IPTU e condominiais. [...]” (ID no 47471370) (g.n.).
A hipótese dos autos revela que mesmo após o pagamento do imóvel em maio de 2014, as chaves somente foram entregues em novembro de 2014, situação que causou enormes transtornos à parte autora, o que enseja o dever de indenizar.
Sobre a matéria dos autos, o seguinte entendimento jurisprudencial:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. 2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de divergência providos.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
E também julgado deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O AGENTE FINANCEIRO E A COMPRADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ENCARGO CABÍVEL APÓS A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS [...] 3. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. [...]” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 73317/2016, Relatora DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/06/2016, DJE 1o/07/2016) (g.n.).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TAXA CONDOMINIAL E DO IPTU ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 273, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Somente após a formalização do ato de entrega das chaves é que o adquirente passará a ter plenos direitos sobre o imóvel, antes detidos exclusivamente pela construtora, e a se responsabilizarem, a partir de então, pelos encargos que advierem, tais como as despesas condominiais e o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. [...]” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AI 126956/2014, Relatora DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 28/01/2015, DJE 04/02/2015) (g.n.).
Dessa forma, de se manter a sentença que considerou indevida a cobrança de taxas condominiais e IPTU antes da entrega das chaves (10/11/2014).
Em relação ao dano moral, também não assiste razão à parte apelante.
Neste particular, ao sentenciar, a i. juíza a quo bem fundamentou:
“[...] No tocante ao dano moral, diante do descumprimento do contrato de forma injustificável, ele está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. [...]
Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).” (ID no 47471370).
Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.
Deveras, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO. [...] Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0039780-84.2013.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 17/07/2018, DJE 19/07/2018) (g.n.).
Em relação ao pleito da parte apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da parte apelante, bem como os transtornos causados aos consumidores/autores, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa somente da parte recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da parte apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.
No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).
Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:
“[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocraticamente ao recurso para manter in totum a sentença recorrida.
Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora